Tribunal: TJSP
Processo: 1005599-76.2019.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO COM PRECEITOS CONDENATÓRIOS. Inadimplemento de contrato de bolsa de estudo reembolsável. Cobrança de mensalidades referentes aos serviços educacionais prestados. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora. São devidos os juros compensatórios estabelecidos nos contratos, cuja função é remunerar o capital objeto do empréstimo. Multa moratória de 2%

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO COM PRECEITOS CONDENATÓRIOS. Inadimplemento de contrato de bolsa de estudo reembolsável. Cobrança de mensalidades referentes aos serviços educacionais prestados. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora. São devidos os juros compensatórios estabelecidos nos contratos, cuja função é remunerar o capital objeto do empréstimo. Multa moratória de 2% prevista no Contrato de Prestação de Concessão de Bolsa Reembolsável que não se mostra abusiva, tampouco contraria o disposto do art. 52, §1o, do CDC. A correção monetária, os juros moratórios, os juros compensatórios e a multa contratual incidem desde os vencimentos das prestações, porque se trata de obrigação positiva e líquida. Inteligência do art. 397 do CC. Correção monetária pelo índice previsto no contrato até o ajuizamento da ação, quando então o débito será atualizado pela Tabela Prática deste TJSP. Honorários advocatícios incluídos no cálculo do débito não vinculam o magistrado, que deve arbitrá-los conforme as nomas que regem o Processo Civil. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.